Tribunal: STF
Processo: RE 1434982
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86%. MILITARES. EXTENSÃO DO AUMENTO PREVISTO NAS LEIS N°S 8.622/93 E 8.627/93. ISONOMIA. AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO DACONDENAÇÃO AOS EFEITOS DA MP N° 2.131/200. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA.



    1. Agravo retido conhecido e improvido em face da Lei n° 9.494/97, art. 2°-B, que exige a existência de trânsito em julgado para a execução se sentenças que determinem a liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, equiparação, concessão de aumento, reclassificação ou extensão de vantagens a servidores.Indemonstrados o justo receio de dano irreparável e a situação de risco de não percepção do percentual buscado.



    2. Cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, afastar da lei o fator discriminativo que viola a garantia constitucional da isonomia, estendendo a todos os servidores o reajuste geral concedido, em primeira mão, a apenas detenninada categoria de servidores públicos, ferindo o princípio da igualdade.



    2 Ainda que a Medida Provisória n° 2.169-43/2001 dirija-se somente aos servidores civis, pelos mesmos fundamentos que se reconhece o direito dos militares de menor patente ao reajuste em questão, há de se reconhecer, em benefício dos mesmos, na forma do disposto no art. 202, inciso VI, do CC, a ocorrência da interrupção da prescrição.



    3. Proposta a ação após o início da vigência da Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o art. 1°-F ao texto da Lei n° 9.494/97, os juros de mora devem ser fixados no percentual de 6% ao ano.



    4. A correção monetária das parcelas vencidas e devidas pela União Federal deverá ser fixada pelo INPC, índice que melhor retrata a perda do poder aquisitivo da moeda.



    5. O reajuste de 28,86% deve ser limitado aos efeitos da Medida Provisória n° 2.131/2000, que revogou os arts. 6° e 8° da lei n° 8.622/93, o art. 2° da Lei n° 8.627/93 e a Lei n° 8.237/91, implementando nova reestruturação na remuneração do autor.



    6. Honorários advocatícios fixados, a partir de precedentes desta Corte, em 10% sobre o valor da condenação, situação que se mostra em prefeita sintonia à norma contida no art. 20 do CPC.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, incisos X, XI, XIII, XV, 39, § 1º, e 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Lei n° 8.622, em 19/01/1993, dispôs sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, civis e militares, concedendo reajuste de 100% generalizado, tanto aos vencimentos quanto aos soldos (art. 1°). Entretanto, o art. 6° do mesmo diploma legal concedeu exclusivamente aos OficiaisGenerais um reajustamento na ordem de 28,86%, além do índice geral já citado.



    Em 19 de fevereiro do mesmo ano, a Lei n° 8.627 estabeleceu a extensão do percentual antes concedido aos oficiais-generais, a todos os servidores militares, não tendo, entretanto, a parte autora recebido esse acréscimo em seus proventos.



    Sendo esta a legislação de que trata a discussão aqui posta, resta estabelecer-se a que título teria sido concedido o reajuste de 28,86% pleiteado nos autos, uma vez daí resultará a ofensa à isonomia alegada, constitucionalmente garantida, ou à legalidade da aferição diferenciada de percentuais.



    No caso em análise, entendo não ter sido intenção do legislador promover mn reajuste específico de categoria ou de quadro de servidores militares, como pretende a apelante, mas de verdadeiro reajuste geral de vencimentos, não ensejando qualquer reestruturação da carreira militar. Nessa lirrha, parece claro que em se tratando de revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais, a Administração teria incorrido em violação ao princípio da isonomia (art. 37, X, da CF/88) ao não estender o percentual dos 28,86% a todas as categorias do funcionalismo público federal, como no caso dos militares.



    (...)



    Não merece guarida a tese de que, no caso em tela, estaria o Poder Judiciário atuando como legislador, uma vez que não se cuida de outorga de aumento de remuneração, tampouco de equiparação de vantagens entre servidores distintos, mas especificamente de reconhecimento de um reajuste geral de remuneração de servidorpúblico e, assim, atuar em favor do segmento da categoria que de alguma forma não restou contemplado discriminatoriamente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente